Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600608-70.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AUGUSTINHO ZUCCHI
Órgão julgador: RECORRENTE: AUGUSTINHO ZUCCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600608-70.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600608-70.2020.6.16.0073
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de
Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600608-70.2020.6.16.0073
que, julgou improcedente o presente pedido de resposta, extinguindo o processo com resolução
de mérito. (Direito de Resposta ajuizada por Augustinho Zucchi, em face de Robson Cantu e Rádio
Celinauta de Pato Branco (Fundação Cultural Celinauta), nos termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97,
alegando o requerente, em síntese, que o réu afirmou, em entrevista transmitida por uma das
emissoras de rádio do município, que o atual governo municipal não construiu nenhuma casa
popular, o que não é verídico. Disse que tal informação é sabidamente inverídica, já que na atual
gestão foi implementado o Projeto da Vila São Pedro, com construção de residências populares.
Afirmou, ainda, que o réu proferiu declaração caluniosa, ao informar que, se eleito, iria acabar com
a festinha de licitação do asfalto, dando a entender, desta forma, que haveria corrupção ou fraudes
nos atuais procedimentos licitatórios promovidos pelo Município. Sustenta que no dia 21/10/20,
durante entrevista com os candidatos a prefeito de Pato Branco, quando foi o primeiro demandado
o entrevistado, este fez falas manifestamente ilegais, eis que promoveu ofensas e acusações
contendo fato sabidamente inverídico em face do atual prefeito municipal Augustinho Zucchi.
Nesse sentido, destaca o que alegou: "Em 8 anos nós não construímos nenhuma casa em Pato
Branco. O projeto da Vila São Pedro foi o governo anterior que fez, esse governo fez zero de casa
popular. Nós temos hoje um déficit de mais de 1600 casas. Infraestrutura, quero falar uma coisa pro
povo patobranquense, no nosso governo, acabou a festinha de licitação de asfalto, vou construir a
usina própria de asfalto"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AUGUSTINHO ZUCCHI (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROBSON CANTU PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA (RECORRIDO)
ROBSON CANTU (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18464
216
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.895
RECURSO ELEITORAL 0600608-70.2020.6.16.0073 – Pato Branco – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: AUGUSTINHO ZUCCHI
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ROBSON CANTU PREFEITO
- OAB/PR0035659
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI
RECORRIDO: FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA
RECORRIDO: ROBSON CANTU
- OAB/PR0035659
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. AFIRMAÇÕES
PROFERIDAS EM ENTREVISTA PARA EMISSORA DE RÁDIO E
DIVULGADA NO FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE
CONTEÚDO OFENSIVO E SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONTEÚDO QUE NÃO DESBORDOU DO REGULAR
EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESNECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
.
democrático”
A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97
pressupõe a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente
inverídica reconhecida
ou que extravase o debate político-eleitoral,
prima facie
situação não caracterizada no caso.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 18464216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

Curitiba, 09/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AUGUSTINHO ZUCCHI, prefeito no
município de Pato Branco no período 2013/2020, contra a sentença proferida pelo Juízo da 73ª
Zona Eleitoral – Pato Branco (ID 16253266), o qual julgou improcedente o pedido de direito de
resposta ajuizado em face de ROBSON CANTÚ, candidato ao cargo de prefeito na mesma
localidade.
Em suma, o Juízo
decidiu que
a quo
“[...] A afirmação do candidato de que não
foram construídas casas populares na atual gestão municipal depende de investigação, pelo
que afasta o caráter do sabidamente inverídico, indispensável para a configuração do direito de
resposta [...] o que se tem na declaração do requerido são críticas a atual administração, o que,
por si, não configura ofensa, capaz de gerar ao autor direito de resposta. [...] De mais,
conforme salientou o digníssimo representante do Ministério Público Eleitoral, a expressão
acabou a festinha de licitação de asfalto, vou construir a usina própria de asfalto, não se mostra
ofensiva, já que não imputou, ao autor, qualquer prática de ilicitude. Referiu-se, apenas, que as
licitações não mais ocorreriam, porque o asfalto seria produzido por usina própria da
”.
municipalidade
Adveio o recurso em mesa, no qual o recorrente alega, em síntese, que:
a seu
a)
ver, é evidente que o recorrido expressamente veiculou notícia inverídica e ofensiva, com a
intenção de prejudicar sua imagem, desbordando do amplo direito à crítica;
o primeiro fato, a
b)
afirmação do recorrido sobre o recorrido não ter construído casas populares na localidade,
seria fácil e rapidamente verificada como inverídica, pois “tem-se como certo que a Vila São
”, já que “
Pedro foi construída e consolidada na gestão do atual prefeito
é de claro
conhecimento da população e do eleitorado de Pato Branco –e, portanto, de conhecimento
também do Recorrido –de que a consolidação do Loteamento São Pedro se deu, a partir de
execução do Programa Minha Casa Minha Vida, justamente na gestão do Recorrente
”;
por ser o recorrido o atual vice-prefeito e também candidato à
AUGUSTINHO ZUCCHI
c)
prefeitura, as reais informações seriam, indubitavelmente, de seu conhecimento;
a frase
d)
apontando que “existe festinha na licitação do asfalto” seria caluniosa e desbordante do limite
do direito à crítica, porque indicaria à população local à toda a população que haveria um
esquema de corrupção – crime contra a administração pública – sendo praticado por
integrantes do Executivo municipal, do qual é a autoridade máxima o ora recorrente e do qual
justamente se afastou o recorrido. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja
concedido o direito de resposta pleiteado. (ID 16253616)
Em suas contrarrazões, o recorrido sustenta, em síntese, que:
preliminarmente,
a)
configurou-se a ausência de interesse recursal do recorrente, pois utilizou-se do horário
eleitoral gratuito do candidato que apoia, Géri Dutra, no dia 29/10/2020, para defender sua
administração e, caso fosse concedido o direito de resposta, haveria grave desequilíbrio no
pleito, vez que, por outras vias, já o exerceu;
no mérito, não seria possível, desde logo,
b)
Num. 18464216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

verificar que foi o recorrente quem teria viabilizado os recursos para construção de casas,
sendo um tema político que albergaria amplo debate, pois o projeto Minha Casa Minha Vida
era do Governo Federal, e, por isso, não seria sabidamente inverídica a sua afirmação; c)
então, nos oito anos de seu mandato, o recorrente não construiu casas populares com
recursos do município, nem mesmo com recursos que tenha buscado a fundo perdido;
sobre
d)
a questão do asfalto, sua proposta é construir uma usina de asfalto para o município e
baratear o custo de pavimentação, fazendo, assim, um maior número de quilômetros com o
mesmo montante de recursos financeiros;
a questão giraria em torno de realizar ou não
e)
licitação para terceiros executarem serviços de asfalto, sendo mera crítica ácida à opção de se
escolher empresas privadas que visam lucro e, a seu ver, ganhariam muito às custas do
dinheiro público;
não citou o nome do recorrente em suas afirmações. Ao final, requer o
f)
desprovimento do recurso interposto. (ID 16253916)
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 17405016).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Preliminarmente, o recorrido levanta prefacial de ausência de interesse recursal
do recorrido, pois teria se utilizado do horário eleitoral gratuito do seu candidato apoiado, Géri
Dutra, no dia 29/10/2020, para defender sua administração e, caso fosse concedido o direito de
resposta nestes autos, haveria grave desequilíbrio no pleito, vez que já fora exercido por outras
vias.
Sem razão, contudo, o recorrido. Isso porque, caso se entenda como irregular a
utilização do horário eleitoral gratuito por qualquer oponente, o caminho correto seria impugnar
o fato por meio da competente representação e não tentar impedir, em contrarrazões de caso
diverso, a concessão de direito de reposta por “compensação”.
Por isso, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.
O recorrente almeja a concessão de direito de resposta em razão do contido em
duas frases proferidas pelo recorrido durante uma entrevista à rádio Celinauta, disponibilizada
na rede social
, as quais tiveram o seguinte teor:
Facebook

“16:22 -
. O projeto da
Em 8 anos nós não construímos nenhuma casa em Pato Branco
Vila São Pedro foi o governo anterior que fez, esse governo fez zero de casa popular. Nós
temos hoje um déficit de mais de 1600 casas.
Num. 18464216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

18:02 Infraestrutura, quero falar uma coisa pro povo patobranquense, no nosso governo,
”.
acabou a festinha de licitação de asfalto, vou construir a usina própria de asfalto
(grifos no original)

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difundidos por difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica
qualquer veículo de comunicação social.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político.
Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado na
, é mister
internet
destacar que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
.
com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.
Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na
, disciplina o
internet
art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
ou a imagem de candidatos,
somente é passível de limitação quando ofender a honra
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação
de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular
afete o equilíbrio entre as partes disputantes.
Num. 18464216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
(TSE –
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado
em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
(RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique
inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).
Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.
No caso, porém, não se verifica no teor das frases proferidas pelo recorrido na
entrevista impugnada qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a intenção de
caluniar, difamar ou injuriar o administrador ora recorrente.
Explico.
O primeiro fato diz respeito à afirmação de que o recorrente, em sua
administração, não teria construído casas em Pato Branco.
A veracidade ou não dessa afirmação referida fala não é passível de ser aferida
de imediato, vez que, conforme os documentos trazidos aos autos pelo próprio recorrente, a
questão é controvertida.
Isso porque foi apresentada a Lei Municipal nº 4.198, de 10/12/2013, que
autorizou o Executivo local a isentar do recolhimento de ITBI e de IPTU os beneficiários do
Programa Minha Casa Minha Vida do Loteamento São Pedro. (ID 16252066)
Além disso, foram juntadas cópias de um contrato de empreitada por preço global,
e seus aditamentos, que tinha por finalidade a execução de serviços de terraplanagem no
Conjunto Habitacional Vila São Pedro (ID 16251966, 16251916 e 16252016), bem como
algumas notícias extraídas do site da prefeitura, as quais noticiavam a entrega de 180 casas e
o sorteio de beneficiários (ID 16252316, 16252366 e 16252416).
Dessa forma, a controvérsia reside no fato de que, embora o recorrente tenha
contribuído para a implementação do programa federal, mediante serviço de terraplanagem e
isenção de impostos, (lei esta, diga-se de passagem, aprovada pelo Legislativo local), não
comprovou que tenha construído os imóveis localizados na Vila São Pedro.
Sabe-se que a Lei nº 11.977, de 07/07/2009, que dispôs sobre o Programa Minha
Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em
áreas urbanas, disciplinou as responsabilidades atinentes ao programa federal e, do site da
Caixa Econômica Federal, extrai-se o seguinte excerto que resume-as, nestes termos:

Distrito Federal, Estados e Municípios ou respectivos órgãos das administrações direta ou
indireta, que aderirem ao programa - Têm sua participação estabelecida por meio de
assinatura de Termo de Adesão com a Caixa. Visa assegurar a sua colaboração nas ações
em prol do desenvolvimento de fatores facilitadores à implementação dos projetos,
destacando-se a indicação das áreas priorizadas para implantação dos projetos, isenção de
tributos, aporte de recursos, indicação da demanda, indicação de solicitantes para a venda
Num. 18464216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

dos empreendimentos e execução do Trabalho Técnico Social junto aos beneficiários dos
empreendimentos implantados.

Por essas razões, não se pode atestar, de forma inconteste e que não demande
investigação, a afirmação referente ao fato da construção de casas, vez que não
imediatamente perceptível de plano por aqueles que recebem a informação.
Em relação ao segundo fato, a afirmação de que “acabou a festinha de licitação
”, a solução não é diversa.
de asfalto, vou construir a usina própria de asfalto
Nesse ponto, o recorrente disse que lhe foi imputada a participação em um
esquema de corrupção, um crime contra a administração.
Não vejo dessa forma, pois eventual discussão sobre a forma de administrar
implementada pelos gestores públicos é típica do período eleitoral, tratando-se, no caso, de
afirmação genérica e corriqueira no linguajar dos candidatos que disputam o pleito, quase
sempre direcionadas aos ocupantes de cargos públicos, ainda que talvez nem sempre
necessárias ao debate eleitoral.
Por outro lado, acreditar em campanha eleitoral sem esse tipo de hostilidade é
mito e, além disso, o discurso utilizado por candidatos é polêmico e fugaz, pois sabem que o
seu destinatário é o eleitor, muitas vezes alheio ao dia a dia do meio político e da
administração pública, e o fazem assim porque buscam maximizar a divulgação de suas
candidaturas.
Tendo por base esse entendimento, pelo que se extrai dos autos, o recorrido
disse que sua proposta como candidato seria a construção de uma usina de asfalto, porque, de
acordo com seu entendimento, seria mais eficiente economicamente.
Por isso, da afirmação de que acabaria com a “festa da licitação” não é possível
extrair de forma segura que estava se referindo à eventual prática de algum crime contra a
administração por parte do recorrente, ocupante do cargo de prefeito, principalmente porque o
próprio recorrido é o atual vice-prefeito do município, o que poderia lhe implicar algum grau de
responsabilidade caso deixasse de tomar as medidas exigidas caso conhecesse a situação da
forma que entende o recorrente.
Em resumo, as duas afirmações não são suficientes para gerar direito de
resposta, já que, conforme inúmeros julgados do TSE, a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia, entendimento também aplicável aos casos de ofensa à honra, os quais
demandariam a imputação de fato determinado.
Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
“Ocorre que, dá análise da matéria publicada, não é possível vislumbrar a divulgação de fato
sabidamente inverídico, ou então, afirmação caluniosa e difamatória que eventualmente
ensejariam o direito de resposta, nos termos artigo 58 da Lei nº 9.504/1997.
Num. 18464216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

Procedendo à análise do vídeo da entrevista impugnada, observa-se que a manifestação foi
veiculada como uma forma de crítica a um fato específico, isto é, a ausência de edificação de
casas populares na atual gestão municipal, bem como, projetos relacionados à construção de
usina própria de asfalto. Ademais, o conteúdo encontra-se amparado pelo exercício da
liberdade de expressão, na medida em que expressa a discussão de fatos de interesse
público, sem expor difamar e caluniar a imagem do candidato à reeleição.” (ID 17405016)

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e
expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a
divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje, poderá rebater as
alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.
Nessa linha tem decidido esta Corte e o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO. CRÍTICAS COM BASE EM
MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE
PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA
AO
DEBATE
POLÍTICO.
CALÚNIA.
DIFAMAÇÃO.
INJÚRIA.
FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a
disputa se coloca no âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas pela
campanha do representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral.
2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias", conforme assentado, entre outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da liberdade de discurso
que informa as campanhas políticas.
(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos Horbach.
Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PROMOÇÃO
PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS POLÍTICO-COMUNITÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda partidária configura-se
quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e disfarçada, de determinada candidatura,
dos propósitos para obter apoio por intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com
finalidade eleitoral.
Num. 18464216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por liderança de
expressão da agremiação responsável pela veiculação da publicidade partidária é admissível,
conforme precedentes deste Tribunal Superior.
3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas genéricas, sem
destinatário específico, desde que respeitados os limites da discussão de temas
político-comunitários.
4. Representação que se julga improcedente.
(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João Otávio de Noronha.
Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 225, Data
28/11/2014, Página 55)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA - FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins de
concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano (TSE Representação nº 143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Recurso não provido.
(REP - REPRESENTACAO n 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR. Relator(a) Des.
TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de 03/09/2018. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE SOCIAL. PERFIL
ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA
CONTUNDENTE, ÁCIDA E INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS
QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMESSA
DOS AUTOS À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO
DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR
A DOIS E INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO
275 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO
DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA
EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO CONHECIDO.
Num. 18464216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais, admitida no calor do
debate democrático, e as ofensas à honra de um candidato ao pleito, as quais podem ser
perquiridas através da apuração dos eventuais excessos que forem consumados durante o
período de campanha.
2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e indesejável, não chega a
adentrar a seara da ofensa à honra, sendo, portanto, considerada lícita e aceita dentro do
embate eleitoral.
3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia.
4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco representam ofensa à
honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça Eleitoral.
[...]
(REP - REPRESENTACAO n 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR. Relator(a) RICARDO
AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de 01/10/2018. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se a rejeição da
preliminar suscitada pelo recorrido e o desprovimento do recurso interposto pelo recorrente,
com a consequente manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo
.
a quo

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para, rejeitando a
preliminar arguida, negar-lhe provimento, mantendo-se a r. sentença de improcedência da
demanda.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600608-70.2020.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: AUGUSTINHO ZUCCHI - Advogado do(a)
RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: ELEICAO
Num. 18464216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342

2020 ROBSON CANTU PREFEITO, FUNDACAO CULTURAL CELINAUTA, ROBSON CANTU -
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR0035659

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18464216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111016523381100000017865342
Número do documento: 20111016523381100000017865342